Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708252-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO MANDELLI AGRAVADO: PAULO CESAR FERNANDES DE FARIA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante tomou conhecimento da decisão em 23/02/2021 (DJe Edição no 33/2021, p. 1411). A contagem do prazo começou no dia 24/02/21 e terminou em 16/03/21. Portanto, é intempestivo o recurso interposto em 19/03/21. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 22/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR